Tribunal: TJMT
Processo: 0000883-54.2016.8.11.0017
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000883-54.2016.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião da L 6.969/1981]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA GOMES NANTES - CPF: 609.824.201-10 (APELANTE), OTON JOSE NASSER DE MELLO - CPF: 465.896.431-72 (ADVOGADO), JOSE DEMITO - CPF: 213.181.908-00 (APELADO), CARLOS AUGUSTO SARDINHA TAVARES JUNIOR - CPF: 972.308.711-15 (ADVOGADO), LUCIANO ZANETTI - CPF: 689.341.730-68 (APELADO), FABIO SALOMAO DA COSTA MATOS - CPF: 020.604.149-70 (ADVOGADO), Gustavo Lauro Korte Junior (APELADO), LUCIANO ZANETTI - CPF: 689.341.730-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSALINO CABRAL DE CASTRO - CPF: 406.402.721-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON TOMAS GOMES - CPF: 287.672.681-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO LAURO KORTE JÚNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0000883-54.2016.8.11.0017 – São Felix Araguaia.

Apelante
:
Márcia Gomes Nantes.

Apelado
:
José Demito.

E M E N T A
.

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INICIAL – INÉRCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – INDEVIDO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – HIPÓTESE DE POSSÍVEL ABANDONO DA CAUSA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo em razão da ausência de complementação da inicial

requer a intimação pessoal da parte para dar andamento à lide.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

.

Recurso de Apelação Cível
nº 0000883-54.2016.8.11.0017 – São Felix Araguaia.

Apelante
:
Márcia Gomes Nantes.

Apelado
:
José Demito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Marcia Gomes Nantes
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, nos autos
da Ação de Usucapião
proposta em face de
José Demito
, que indeferiu a petição inicial, por não preencher os requisitos legais, extinguindo, o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 475, I, do CPC.

Inconformada, recorre a autora, ora apelante, sustentando, preliminarmente, o cerceamento de defesa, ante a ausência de audiência de instrução e depoimento das partes. No ponto, diz que não foi viabilizada a possibilidade de conciliação entre as partes, tampouco, fixado os pontos controvertidos.

Relata, em síntese, que manejou em juízo em desfavor do réu, a ação originária alegando e provando ser legítima possuidora de uma gleba e terras rurais denominada “Fazenda Rambo”, com área de 2.260ha, adquirida de Danilo Kuhn. Segue, alegando que foi intimada para juntar aos autos planta topográfica e memorial descritivo com vistas à identificação da área a ser usucapida, bem como carta de anuência ou estudo cadastral elaborado pelo Intermat, que não foi juntado a tempo em razão do trabalho remoto das instituições públicas para apresentação de tais documentos, durante o período pandêmico.

Por tais fundamentos, pede pela anulação da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0000883-54.2016.8.11.0017 – São Felix Araguaia.

Apelante
:
Márcia Gomes Nantes.

Apelado
:
José Demito.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de usucapião.

Cinge-se, que no decorrer do trâmite processual diante da manifestação da Fazenda Pública Estadual, quanto a necessidade de identificação da área por planta e memorial descritivo certificados pelo Incra ou estudo cadastral do Intermat, o juiz singular determinou a intimação da autora para juntar os documentos.

Reiterada a intimação e decorrido o prazo sem apresentar os documentos reclamados, o juiz
a quo
proferiu sentença julgando extinto o processo, na forma do art. 320, 321, §único, e 330, IV, todos do CPC, sob o fundamento da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento valido e regular do processo.

Não concordando com o édito judicial, recorre a autora, ora apelante, defende o equívoco da sentença hostilizada sustentando, preliminarmente, o cerceamento de defesa, ante a ausência de audiência de instrução e depoimento das partes. No mérito, ressalta que a demora na juntada dos documentos decorreu de fatos externos relacionados ao retardo das instituições públicas na disponibilização dos documentos, que atuavam em trabalho remoto durante o período pandêmico.

Deveras, no que pertine ao cerceamento de defesa, sem fundamento, porquanto, a designação de audiência conciliatória e saneamento do processo e eventual procedimento instrutório trata-se de ato processual posterior a fase inicial de observância da regularidade da petição inicial, indispensável ao regular tramite do processo.

Posto isso
rejeito
a preliminar.

No mérito, a pretensão recursal merece acolhida. É que, a despeito do retardo do Intermat e outros órgãos públicos na disponibilização do documento essencial a instrumentalizar a peça inaugural para o regular processamento do pedido de usucapião, verbera-se que o não cumprimento da ordem pela parte para

completar a inicial assemelha-se a hipótese de abandono da causa, o que requer a intimação pessoal do autor, para cumprir o encargo, antes da extinção do feito.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – INÉRCIA - EXTINÇÃO DA AÇÃO - INVIABILIDADE
- AUSÊNCIA DA PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ABANDONO DA CAUSA NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

Para extinção da ação por abandono da causa é necessária a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.”
(RAC n.

0000695-55.2006.8.11.0100,

Rel. Desa. Serly Marcondes Alves,

4ª Câmara de Direito Privado. J. 27.11.23).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FALTA DE RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA – NÃO CUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO PELO ARTIGO 485, INCISO III, §1º DO CPC – HIPÓTESE DE POSSÍVEL ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - NECESSIDADE
– OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Constatada a ausência de recolhimento da diligência do oficial de justiça, verificada a intimação pessoal para dar andamento na lide, correta a decisão primeva que extinguiu o feito, nos termos do artigo 485, III, 1º do CPC.
” (RAC n. 1033200-11.2019.8.11.0041,

2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho. j. 02.08.23 - negrite)

Nesse diapasão, o recurso merecer ser provido para anular a sentença, e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024